Tribunal: STF
Processo: ARE 650374
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO INTEGRAL. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ATUAL §7º). NATUREZA DA VANTAGEM RECEBIDA PELO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.08.2010. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, atual § 7º, é norma de aplicabilidade imediata e determina que o cálculo de pensão por morte de servidor público deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos deste quando em atividade. Precedentes.



    A controvérsia acerca da possibilidade de extensão aos aposentados e pensionistas das vantagens percebidas pelos servidores em atividade assim como sobre a natureza jurídica das referidas vantagens, está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.